Tribunal: TJSP
Processo: 1007105-90.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Colisão entre motocicleta e automóvel em cruzamento dotado de semáforo no "amarelo piscante". Circunstância que exigia dos motoristas que se aproximassem cautela na travessia, sendo a preferência do veículo proveniente da direita conforme artigo 29 inciso III letra "c" do CTB e Resolução Contran no 160/2004. Culpa exclusiva do réu caracterizada.

Ementa:
Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Colisão entre motocicleta e automóvel em cruzamento dotado de semáforo no "amarelo piscante". Circunstância que exigia dos motoristas que se aproximassem cautela na travessia, sendo a preferência do veículo proveniente da direita conforme artigo 29 inciso III letra "c" do CTB e Resolução Contran no 160/2004. Culpa exclusiva do réu caracterizada. Indenização corretamente fixada. Lucros cessantes não comprovados. Recurso dos autores parcialmente provido, desprovido o do réu.